Tribunal: TJMT
Processo: 1005666-45.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005666-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO SOARES DE ALVARENGA - CPF: 282.596.838-22 (ADVOGADO), NOROACO - COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - CNPJ: 08.682.259/0001-71 (AGRAVANTE), AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO, (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS - DIFAL – BASE DE CÁLCULO – APLICAÇÃO, PELO FISCO, DE BASE DE CÁLCULO INCORRETA – NÃO DEMONSTRADA – MERCADORIA APREENDIA – REQUISITOS, PARA CONCESSÃO DE LIMINAR, NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Realizada a apreensão de mercadoria pelo recolhimento a menor do Diferencial de Alíquota de ICMS – DIFAL, e não demostrado pelo contribuinte seu argumento de que a diferença cobrada pela Fazenda Pública se refere à aplicação de base de cálculo equivocada, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar vindicada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
NOROAÇO COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA
. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Alto Araguaia, no Mandado de Segurança nº 1000372-49.2024.8.11.0020, que indeferiu a liminar com fundamento na inexistência de ilegalidade na apreensão e inaplicabilidade da Súmula 323 do STF, fundamentando-se em tese firmada no IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000.

Sustenta o agravante que realiza venda de mercadorias para pessoas físicas e jurídicas não contribuintes do ICMS situadas no Estado do Mato Grosso e efetua o pagamento do Diferencial de Alíquota de ICMS (DIFAL), consoante Emenda Constitucional (EC) nº 87/2015 e Lei Complementar nº 190/2022.

Ressalta que para apurar o tributo utilizou o valor da venda da mercadoria para o consumidor não contribuinte, com cálculo base única, consoante previsto na LC nº 190/2022.

Revela que, em 28/02/2024, foi cientificada do Termo de Apreensão de Depósito nº 1172287-8, sendo lavrado em decorrência de suposto valor do ICMS-DIFAL apurado a menor, considerando que deveria ter utilizado a base dupla para a apuração do imposto; bem como nova lavratura de Termo de Apreensão de Depósito nº 1172412-2, no dia 03/03/2024, com a apreensão das mercadorias.

Assevera que, por conta das apreensões, foi coagida a efetuar o pagamento do tributo cobrado a maior para a efetiva liberação e regular entrega das mercadorias para o comprador.

Por fim, aduz que a decisão do juiz singular merece reforma porque não identificou que o agravado, na verdade, utilizou base dupla para cobrança dos valores desconsiderando que se enquadra como não contribuinte e a apreensão das mercadorias.

Com essas considerações, requer a concessão da antecipação da tutela para utilizar a base de calculo única para apuração e recolhimento do ICMS (DIFAL) em operação interestadual com não contribuinte, localizados no Estado do Mato Grosso, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário excedente, a partir da utilização da base dupla; a abstenção das autoridades fiscais do Estado de Mato Grosso de realizar apreensão de mercadorias, como meio coercitivo para realização do pagamento do tributo indevido a maior do ICMS – DIFAL a partir da utilização da base dupla, ou formalizar auto de infração. No mérito, pugna pelo provimento do recurso e a reforma
decisum
recorrido, nos termos de suas razões.

A liminar indeferida (ID. 205440154).

Contrarrazões (ID. 206830664).

Agravo interno interposto por
Noroaço Comércio de Ferro e Aço Ltda
(ID. 208535685). Contraminuta de agravo interno (ID. 215304184).

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer de ID. 224335650, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Inicialmente, importa consignar que o agravo interno interposto resta prejudicado, uma vez que o agravo de instrumento se encontra pronto para julgamento de mérito.

O Agravante se insurge contra a decisão que indeferiu a liminar pleiteada no mandado de segurança na origem, argumentando que à operação é aplicável a base única, para cálculo do Diferencial de Alíquota de ICMS - DIFAL, sendo a diferença apurada pelo agravado referente à incidência de base dupla.

O mandado de segurança na origem foi impetrado por
Noroaço
- Comércio de Ferro e Aço Ltda
, por ato tido como ilegal de
Agente Fiscal de Rendas do Estado de Mato Grosso
, consistente em apreensão de mercadorias constantes do Termo de Apreensão e Depósito nº 1172412-2 e 1172287-8.

O Juízo
a quo
indeferiu a liminar, contando a decisão com a seguinte conclusão e dispositivo:

“Além disso, cumpre ressaltar que foi julgado recentemente o Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva sob o número 1012269-81.2017.811.0000, publicado em 08/10/2019, o qual possuía sob discussão a legalidade de apreensão de mercadoria quando o contribuinte descumpre obrigação tributária, seja ela de emissão de nota fiscal idônea ou, ainda, o reconhecimento antecipado do ICMS devido em razão de regime cautelar, sendo no caso fixada a seguinte tese: (...)

No caso em testilha, não obstante a alegação do impetrante de que a Fazenda Pública
não considerou a empresa como não contribuinte, tal fato, ao menos neste juízo sumário, não se sustenta pela transcrição dos próprios termos de constatação, confira-se
: (...)

Cumpre-se destacar que diante das alterações acrescentadas pelo Decreto n. 649/23 ao RICMS/MT, com o objetivo de alinhar a legislação estadual com as disposições da Lei Complementar nº 87/96, foi emitida a Nota Técnica de n. 001/2024 – UDCR/UNERC. Na referida nota, são explicadas as operações de cálculo do diferencial de alíquotas na aquisição interestadual de mercadorias para consumo final por contribuinte e não contribuinte do ICMS. (...)

Assim,
não vislumbra-se a cobrança a maior alegada pelo impetrante, de modo que a apreensão da mercadoria/veículo enquadra na hipótese do item “b” da tese firmada no IRDR supramencionado, não incidindo o teor da Súmula n. 323 do STF, de modo que não se vislumbra ofensa a direito líquido e certo da demandante
.

Ante o exposto,
INDEFIRO
a liminar pleiteada. (...)”
(ID. 205356681)

Para a concessão de liminar em Mandado de Segurança é necessária a demonstração de plano, pela parte impetrante, dos requisitos previstos no artigo 7.º, inciso III, da Lei n.º 12.016/2009, quais sejam, a relevância dos motivos em que se assenta o pedido inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, na hipótese em que a segurança venha a ser concedida apenas na decisão de mérito.

Como pontuado, em sede de tutela recursal,
in casu
, o Juízo de origem apreciou os documentos que acompanharam o mandado de segurança, concluindo pela inexistência da ilegalidade na apreensão e inaplicabilidade da Súmula 323 do STF, fundamentando-se em tese firmada em IRDR.

A agravante se limita a afirmar que o juízo
a quo
não observou que o Estado de Mato Grosso utilizou a base dupla, para cobrança dos valores, de forma indevida, desconsiderando que se enquadra como não contribuinte.

Importa destacar que o Diferencial de Alíquota de ICMS – DIFAL, conforme Decreto n. 649/23 ao RICMS/MT consiste na
“
diferença entre a alíquota interna
a consumidor final estabelecido neste Estado, para o bem, mercadoria ou serviço,
e a alíquota interestadual observada na unidade federada de origem
”
, a qual conta com aplicação de bases de cálculo distintas, em caso de contribuinte e não contribuinte de ICMS, sendo utilizada base dupla ou base única, respectivamente, para o cálculo do diferencial de alíquota.

Vislumbra-se que a decisão agravada está fundamentada em tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, nº 1012269-81.2017.8.11.0000.

Não há dúvida de que a apreensão da mercadoria não tem por finalidade coagir a agravante a quitar débitos anteriores, de outras operações, portanto, em consonante com a tese firmada no IRDR acima mencionado.

Nos Termos de Apreensão e Depósito (TAD nº. 1172287-8 e TAD nº. 1172412-2) respectivamente, apurou-se recolhimento a menor do DIFAL ICMS, incidente sobre operação com mercadoria destinada a não contribuinte do imposto.

Em que pese não
tenha a agravante trazido aos
autos a demonstração, de plano, de seus argumentos relativo à afirmação de que o valor a recolher apontado pelo agravado se deve ao cálculo utilizando a base dupla, destinada à contribuintes de ICMS, o que se extrai do Termo de Apreensão e Depósito é que foi utilizado base única do
“ICMS incidente sobre operação com mercadoria destinada a
não contribuinte do imposto
”
(ID. 205356682 - Pág. 1), conclusão que se verifica dos resultados colhidos da ferramenta “Calculadora DIFAL” da SEFAZ-MT (https://www.portaldoconhecimento.mt.gov.br/calculadora-nao-contribuinte)

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para manter a decisão agravada. Julgo
prejudicado
o Agravo Interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024